Tribunal: TJES
Processo: 5002459-38.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002459-38.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos pelo apelante para afastar a indisponibilidade de bem imóvel decretada em ação de improbidade administrativa movida contra seu cônjuge. O recorrente sustenta que o imóvel foi adquirido por sub-rogação de bens particulares e, portanto, não se comunicaria com o patrimônio do casal, devendo ser excluído da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem imóvel objeto da indisponibilidade judicial foi adquirido por sub-rogação de bens particulares e, consequentemente, se deve ser excluído da comunhão de bens; e (ii) estabelecer se o ônus da prova da sub-rogação foi devidamente cumprido pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime da comunhão parcial de bens determina a presunção de esforço comum dos cônjuges na aquisição dos bens durante o casamento, salvo prova em contrário.

Nos termos do art. 1.659, II, do Código Civil, a exclusão da comunhão exige prova efetiva de que o bem foi adquirido exclusivamente com recursos provenientes da alienação de patrimônio particular.

A prova documental apresentada pelo apelante é insuficiente para demonstrar que os valores utilizados na aquisição do imóvel derivam exclusivamente da venda de bem particular, inexistindo nexo causal seguro entre a alienação do bem doado e a aquisição dos imóveis cuja indisponibilidade se pretende afastar.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a ausência de prova robusta da sub-rogação implica a manutenção da presunção de comunicabilidade do bem, conforme precedente do STJ e Tribunais Estaduais.

A sentença recorrida adota fundamentação idêntica à de processo conexo (Apelação Cível nº 5002486-21.2021.8.08.0006), cuja decisão já analisou os mesmos fatos, provas e fundamentos jurídicos, sendo legítima a motivação per relationem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de bem da comunhão, por sub-rogação de patrimônio particular, exige prova concreta e inequívoca do nexo causal entre a alienação do bem anterior e a aquisição do novo bem.

A ausência de comprovação suficiente da sub-rogação mantém a presunção de comunicabilidade do bem adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens.

É válida a motivação per relationem quando os fundamentos do caso concreto já foram analisados em processo conexo com identidade de fatos, provas e argumentos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.659, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.454.199/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.05.2023; TJMG, AC 10572150016952001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, DJe 26.04.2021; TJSC, AC 0039087-51.2000.8.24.0023, Rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, julgado em 26.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a parte apelada, preambularmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que não teria a parte apelante cumprido com o ônus de impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar, em suas razões recursais, os termos lançados na petição inicial, o que daria azo à não admissibilidade do recurso.

O
princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na exordial dos embargos de terceiro, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, requer o apelante a reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ele opostos, sustentando, para tanto, que o imóvel tornado indisponível, no bojo da ação de improbidade administrativa
(processo nº
0009174-31.2014.8.08.0006)
movida em desfavor de sua esposa, Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini
, foi adquirido por sub-rogação de bens particulares, de modo que não se comunica com o patrimônio comum com ela mantido, não sendo, por isso, suscetível de indisponibilidade.

Antes de mais nada, cumpre salientar que o presente feito está funcionalmente ligado a outros embargos de terceiros, autuados sob o nº 5002486-21.2021.8.08.0006, por meio dos quais o ora apelante intentou a desconstituição da restrição que alcançou o mesmo bem objeto deste feito, nos autos de ação de improbidade administrativa também movida contra seu cônjuge (processo nº 0009039-19.2014.8.08.0006).

O bem comum a ambos os feitos, esclareça-se, desde já, é a “área de terras agrícolas, medindo 113,6144, no lugar denominado Ipiranga, Peroba e Jatobá, com diversas benfeitorias, conforme Escritura pública de compra e venda Livro 251, fl. 88 do Cartório Reis, RGI R-5-39.908 – L2”.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, alcanço a mesma conclusão exarada por esta c. 2ª Câmara Cível, sob voto condutor de minha relatoria, nos autos da Apelação Cível nº 5002486-21.2021.8.08.0006, inclusive porque os fatos e fundamentos deduzidos em ambos os feitos, assim como a prova produzida, são absolutamente idênticos.

Assim, em manejo da técnica de motivação
per relationem
, perfeitamente admitida em casos como o presente, consoante jurisprudência remansosa do c. STJ (AgInt no AREsp n. 2.454.199/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024), invoco como razões de decidir a fundamentação assentada no v. Acórdão da Apelação Cível nº 5002486-21.2021.8.08.0006,
mutatis mutandis
:

“É cediço que, no casamento contraído sob o regime da comunhão parcial de bens, serão partilhados aqueles adquiridos a título oneroso na constância da união matrimonial e existentes quando da separação de fato do casal, porque se presumem obtidos por esforço comum dos cônjuges.

Dessa forma, salvo disposição em contrário em pacto antenupcial, não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento, bem como os recebidos por doação ou herança, e os sub-rogados em seu lugar.

Feitas tais considerações, observa-se que pretende o apelante a exclusão dos bens adquiridos em sub-rogação, nos termos do art. 1.659, do CPC, que assim prevê:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Sobre este ponto, ressalta-se que "
O bem imóvel adquirido pelo cônjuge em sub-rogação de patrimônio particular, anterior ao casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, deve ser excluído da partilha
tão somente quando houver prova efetiva de que o imóvel pertencia exclusivamente ao interessado"(
TJES
, Apelação 0034332-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, DJe 17/02/2017).

Em análise das razões recursais,
verifica-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença
.

Ao que se vê, o apelante ajuizou embargos de terceiro sustentando que os imóveis registrados sob
matrículas nº
39.908
e 40.138, encontram-se excluídos da comunhão de bens, sob o argumento de que foram adquiridos através de sub-rogação a bem recebido por doação de seus pais, requerendo a remoção da indisponibilidade dos bens dos registros imobiliários.

Na sentença, disse o magistrado que "
Embora o embargante tenha comprovado que recebeu em doação, dos seus pais, um imóvel de 301.979,04 m2, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na data de 27 de dezembro de 1999 (ID num. 8622032), as provas são
inconclusivas
para o fim de demonstrar que os imóveis registrados sob as matrículas n° 39.908, do RGI de Linhares/ES, e 40.138, do RGI da 3ª Zona Judiciária de Vitória/ES, foram adquiridos única e exclusivamente com os valores angariados a partir da alienação do imóvel recebido em doação e dos investimentos/aplicações decorrentes da dita alienação. Em outras palavras:
não está comprovado de modo seguro o nexo causal entre a venda do bem recebido em doação – portanto, incomunicável – e a compra dos imóveis situados em Linhares/ES e Vitória/ES com sub-rogação do preço".

Em seguida, apresentou uma tabela pormenorizando os fatos narrados pelo embargante, concluindo que: a
) no ano de 2013, o imóvel recebido em doação foi, em parte, alienado;
b
) inexiste nos autos prova do preço efetivamente praticado na venda de parte do imóvel recebido em doação;
c
) não há como concluir que o valor de R$ 1.956.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil) – aplicado junto ao SICOOB –, proveio exclusivamente da venda do imóvel doado;
d
) como consequência lógica, é impossível afirmar, com a segurança que esta cognição exige, que os imóveis registrados sob a
matrícula nº
39.908
, do RGI da Comarca de Linhares – ES, e sob a
matrícula n° 40.138
, do RGI da 3ª Zona Judiciária da Comarca de Vitória/ES, foram adquiridos em sub-rogação do bem que era de propriedade exclusiva do embargante (isto é, o imóvel recebido em doação)".

Compulsando os documentos juntados pelo apelante, conclusão diferente não pode ser alcançada, tendo em vista que apenas consta a escritura pública de compra e venda em que figuram como adquirentes os pais do apelante, não constando a documentação referente a suposta doação do imóvel realizada pelos seus genitores na data de 27/12/1999, época que
já era casado com WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI
, conforme consta na certidão de casamento presente no id. 5493543.

Ademais, denota-se que as próprias certidões imobiliárias referentes às matrículas nº
39.908
e 40.138, constam como adquirentes o apelante e sua esposa, demandada no processo administrativo nº 0009039-19.2014.8.08.0006.

Desse modo, entendo que não restou suficientemente demonstrada a sub-rogação de bens imóveis sustentada pelo apelante, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar que a origem dos valores para a compra dos imóveis decorreu exclusivamente da venda do imóvel supostamente recebido em doação.

Esse é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - SUB-ROGAÇÃO DE BENS -AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE SUB-ROGAÇÃO NA ESCRITURA PÚBLICA - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - AUSÊNCIA - PARTILHA EM IGUAL PROPORÇÃO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RECURSO DESPROVIDO. -Nos termos do art. 1659, inciso II, do Código Civil são excluídos da comunhão os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares
-Não havendo prova concreta e idônea a demonstrar que os bens reclamados foram objeto de sub-rogação de bens particulares do apelante, impende prevalecer a presunção legal de esforço mútuo do casal na aquisição dos bens e, portanto, devem ser partilhados em igual proporção entre as partes, mormente por se tratar de matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens
. Logo, a manutenção da sentença que determinou a partilha dos bens do casal é medida que se impõe.(
TJMG
- AC: 10572150016952001 Santa Bárbara, Relator:
Yeda Athias,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. (i) RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO QUE A AQUISIÇÃO DO TERRENO E EDIFICAÇÃO FORAM REALIZADOS COM RECURSO PROVENIENTE DA VENDA DE BEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO ALEGADA. POR OUTRO LADO, PROVA DA AQUISIÇÃO DO REFERIDO TERRENO EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR EM MOMENTO ANTERIOR À UNIÃO. IMÓVEL QUE DEVE SER EXCLUÍDO DA PARTILHA, AO PASSO QUE O VALOR DA EDIFICAÇÃO NELE CONSTRUÍDA HAVERÁ DE SER PARTILHADA
. "Na comunhão parcial os bens que substituem os bens particulares, intitulados de subrogados, também se excluem da comunhão (art. 1.659, inc. II, do CC/02 e art. 259, II, do CC/16).
Todavia, a prova da subrogação é ônus daquele que tem interesse na exclusão da partilha, devendo ela ser consistente, com densidade para demonstrar de modo seguro a venda de bem particular e sua efetiva subrogação no reemprego do numerário do bem vendido, com mostra de nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a compra de outro com a sub-rogação do preço
.(
TJSC
- AC: 00390875120008240023 Capital 0039087-51.2000.8.24.0023, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 26/11/2018, Quarta Câmara de Direito Civil)

Oportuno reeditar ser daquele que tem interesse na exclusão da partilha a comprovação da subrogação, a qual deve ostentar densidade suficiente a atestar a venda de bem particular e sua efetiva subrogação no reemprego do numerário do bem vendido, ou seja, o nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a subsequente compra de outro com a sub-rogação do preço, o que aqui não se deu.”

Assim, a despeito das argumentações tecidas pelo apelante, escorreita a r. sentença ao reconhecer que "
as provas são inconclusivas para o fim de demonstrar que o imóvel registrado sob as matrícula n° 39.908, do RGI de Linhares/ES, foi adquirido única e exclusivamente com os valores angariados a partir da alienação do imóvel recebido em doação e dos investimentos/aplicações decorrentes da dita alienação", sendo que "é impossível afirmar, com a segurança que esta cognição exige, que o imóveis registrados sob a
matrícula nº 39.908
, do RGI da Comarca de Linhares – ES, foi adquirido em sub-rogação do bem que era de propriedade exclusiva do embargante (isto é, o imóvel recebido em doação)".

Com efeito, o ônus de provar que a indisponibilidade d
o imóvel
decorreu de sub-rogação, ou seja, exclusivamente da venda do imóvel supostamente recebido em doação,
é de quem alega. Nada obstante, não produziu a parte recorrente
prova capaz de demonstrar a alegada a sub-rogação, o que tornaria o bem incomunicável, conforme prevê o artigo 1.659, I, do Código Civil.

Daí que, não tendo o apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 , I , do CPC/15 , não viceja a irresignação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE

NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)